Tribunal: TJDFT
Processo: 0710161-80.2019.8.07.0005
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. FEMINICÍDIO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA. DESCLASSIFICAÇÃO. LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. QUALIFICADORA. DEMONSTRAÇÃO. IN DUBIO PRO SOCIETATE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nesta fase de admissibilidade da acusação, eventuais dúvidas devem ser dirimidas segundo o princípio do in dubio pro societate, não havendo qualquer prejuízo para a defesa, uma vez que todas as circunstâncias do fato, a incluir a autoria e as qualificadoras pronunciadas, serão devolvidas ao conhecimento do Conselho de Sentença, ocasião em que poderá apresentar as teses que julgar pertinentes.
2. Recurso conhecido e não provido.